Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-63.2020.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Recurso no 1001177-63.2020.8.11.0045.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que a reclamada União Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos – UNICOON interpôs recurso inominado, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. 82918981, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 20,00 (vinte reais) por dia de estadia do cavalo mecânico na oficina do autor, no período compreendido entre 04/09/2018 à primeira citação nos autos (30/03/2020), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação das reclamadas.
Na data de 06/05/2021, o aludido recurso foi a julgamento no plenário da 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, ocasião em que foi proferida decisão pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, cuja decisão transitou em julgado em 28/05/2021, conforme certidão anexada no id. 88661496.
No id. no 92587576 (em 08/06/2021), a reclamada União Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos – UNICOON pugnou pela devolução do prazo recursal, ante a ausência de intimação do acórdão prolatado nos autos.
Contudo, indefiro tal pleito, uma vez que os Causídicos da parte reclamada foram devidamente intimados da sessão de julgamento ocorrida em 06/05/2021, conforme certidão anexada no id. no 84158466, sendo que o acórdão foi disponibilizado nos autos no dia 07/05/2021 (id. nos 86167996/86167998).
Partindo desse pressuposto, a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais, mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração dos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95.
Registre-se, ainda, que o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA).
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012. (...) (STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO No 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Logo, não há se falar em devolução de prazo formulado pela parte reclamada.
Desse modo, tendo em vista o trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos, conforme certidão anexada no id. 84158466, devolva-se ao Juizado de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto